Tribunal: TJDFT
Processo: 0717927-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0717927-02.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO ROBERTO SANTANA MONTEIRO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Vistos etc. Diante da manifestação do Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIPLAN, no sentido de não mais atuar na área criminal, nomeio a Defensoria Pública para a promoção da Defesa do Apelante ANTONIO ROBERTO SANTANA MONTEIRO. Intime-se a Defensoria, bem como providencie a Secretaria as anotações de necessárias. Brasília/DF, 7 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator